Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-90.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500457-
90.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes LUANA DOS
SANTOS PEREIRA e DAIANA RUBIA DE MORAIS RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao apelo de DAIANA RÚBIA DE MORAIS RIBEIRO e deram
parcial provimento ao de LUANA DOS SANTOS PEREIRA para fixar o
regime aberto para o cumprimento da pena e substituir a pena privativa de
liberdade e ela aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária
no valor de 10(dez) diárias de multa, a ser regulamentadas pelo r. Juízo das
Execuções Criminais, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada pelos
próprios fundamentos.v.u.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão em desfavor de DAIANA., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500457-90.2019.8.26.0066 -Voto no 45583
2
VOTO no: 45.583
Apelação Criminal no: 1500457-90.2019.8.26.0066.
Comarca: Barretos.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro.
Apelantes: Daiana Rúbia de Morais Ribeiro e Luana dos Santos Pereira (ambas,
DEFENSORIA PÚBLICA).
Apelado: Ministério Público.

Vistos
Cuida-se de apelação interposta por DAIANA RÚBIA DE MORAIS
RIBEIRO e LUANA DOS SANTOS PEREIRA da r. sentença publicada em 2 de
abril de 2020, lançada a fls. 365/375 dos autos digitalizados, que condenou a
primeira como incursa no delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à
pena de 5 anos de reclusão, e 500 diárias de multa; e a segunda como incursa no
delito previsto no art. 33, caput, em combinação com o § 4o, ambos da Lei de
Tóxicos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 diárias de multa, estabelecido
para ambas o regime prisional fechado e diárias no piso, concedido o apelo em
liberdade, em razão de fato ocorrido em 17 de março de 2019.
A recorrente Luana persegue a absolvição por insuficiência de prova,
questionando a autoria e os depoimentos policiais em contraste com a negativa. A
recorrente Daiana pede, apenas, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, no
patamar máximo, bem como o abrandamento do regime prisional imposto e a
substituição da pena privativa de liberdade por alternativas para ambas sentenciadas
(fls. 386/401).
Constam as contrarrazões (fls. 409/415) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 445/455), que opina pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500457-90.2019.8.26.0066 -Voto no 45583
3
recurso.
É o relatório.
Apenas o apelo de Luana comporta parcial provimento.
A irresignação de Daiana, ré confessa, cinge-se somente à pena, ao
regime prisional imposto e à substituição da pena corporal por alternativas, anotando-
se que em relação a ela a condenação era mesmo inevitável.
Relativamente a Luana, a prova da materialidade e da autoria do crime
de tráfico está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 24/26, no
laudo de constatação de fls. 31/32, do laudo pericial de fls. 120/121, no exame
químico-toxicológico de fls. 126/127 e 188/189, e na prova oral colhida ao longo da
instrução criminal (mídia).
As recorrentes foram condenadas porque traziam consigo, vendiam e
tinham em depósito, para fins de comércio de terceiros, 1 pedra de crack (1,13g) e
mais outras duas (21,38g), 2 invólucros plásticos, contendo duas pedras de crack
(54,5g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A despeito da negativa sustentada pela apelante Luana, após sugestivo
silêncio em solo policial (fl. 150 e mídia), dizendo que o cômodo do imóvel onde
mora é livremente acessado por outras pessoas, os depoimentos dos policiais
militares Archibaldo e Juarez (ouvidos e identificados a fls. 2, 4 e mídia), como
reconheceu a r. Sentença, foram categóricos e harmônicos, infirmando a negativa.
Segundo asseveraram, a Polícia já vinha recebendo inúmeras
denúncias de que as duas rés praticavam o tráfico de drogas no endereço dos fatos, e
resolveram diligenciar no local. Assim que chegaram, avistaram a testemunha José
saindo do imóvel com algo na mão, constatando posteriormente tratar-se de uma
porção de crack. A apelante Daiana vinha logo atrás da testemunha e jogou algo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500457-90.2019.8.26.0066 -Voto no 45583
4
chão, constatando-se depois ser também uma pedra do mesmo entorpecente, além de
uma lâmina e a quantia de R$ 32,00. Em buscas no interior do imóvel, localizaram
dentro do travesseiro mais duas pedras de crack e, dentro do guarda-roupa cerca de
R$ 460,00 em notas trocadas e sujas. No cômodo que Luana dormia, dentro de uma
gaveta, apreenderam duas pedras da mesma droga e a quantia de R$ 124,00 em
dinheiro trocado.
Diversamente ao aventado, os depoimentos policiais foram coerentes e
coesos, assinalando-se que não consta dos autos prova de algum motivo para que eles
acusassem a apelante Luana falsa e graciosamente, inclusive apresentando
entorpecentes à autoridade policial somente para lhe atribuir a autoria do crime. Por
isso a credibilidade dos depoimentos incriminatórios, conforme entendimento
jurisprudencial dominante em casos semelhantes: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM
49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p.
39.846.
Conquanto a testemunha José Aparecido tenha negado em Juízo o
depoimento anterior, certo é que em solo policial confirmou ter recebido a droga
como pagamento por ter comprado um refrigerante para ela, versão esta que se
mostrou mais coerente com a dinâmica fática, vez que nada razoável que ele tenha
ganho a pedra de crack de um usuário, em local distante da cidade, e com ela tenha
transitado, sem consumi-la imediatamente, como declinou em audiência.
Então, pelas circunstâncias acima expostas, em especial a apreensão
de porções de crack encontradas na gaveta do quarto da apelante Luana, de tamanho
significativo e compatível com o fracionamento para fins de tráfico, além de dinheiro
trocado sem origem comprovada e com características de proveniência do comércio
espúrio que, somados aos firmes e coesos depoimentos policiais, não deixam dúvidas
acerca do exercício do tráfico também praticado por ela, sendo incogitável a
absolvição pretendida.
Assim, de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500457-90.2019.8.26.0066 -Voto no 45583
5
expostos em Primeiro Grau.
Sem reparos, também, nas penas impostas.

As penas-base das recorrentes foram fixadas no patamar mínimo legal,
ou seja, 5 anos de reclusão, e 500 diárias de multa; e, na sequência, a atenuante da
confissão da sentenciada Daiana não tem o poder de reduzir a pena aquém do
mínimo legal, em atenção à Sumula 231 do STJ.
Por último, pese irresignação da apelante Daiana, no caso não se
aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o artigo 33 da Lei no
11.343/06, haja vista que ficou demonstrado nos autos que ela se dedicava à
atividade criminosa, conforme se extrai nas conversas encontradas no seu celular,
apreendido e periciado (fls. 171/186), e observado pelo douto julgador ponderando
que desde dezembro de 2018 ela já mantinha conversas que revelam a traficância,
destacando a fls. 184/185, de modo a revelar que a recorrente não é traficante
inexperiente e eventual, mas sim já habituada ao comércio ilícito e que, por isso, não
faz jus à benesse legal.
Quanto à apelante Luana, reconhecido o benefício do privilégio no
tráfico, aplicou-se a fração máxima de 2/3, que também deve ser preservada.
Mantém-se as penas impostas na r. sentença.
O regime prisional fechado é o recomendável à apelante Daiana. A
gravidade concreta do delito do ilícito tráfico de drogas e o dano social que este
provoca faz com que as penas alternativas ou a fixação de regimes prisionais menos
restritivos não sejam adequados nem suficientes como forma de repreensão e
reprovação da conduta do agente criminoso. A substituição ou a imposição de
regime prisional menos gravoso acabariam gerando um incentivo à prática do
comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização do
crime de tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500457-90.2019.8.26.0066 -Voto no 45583
6
Entretanto, para a apelante Luana, Contudo, respeitado entendimento
do douto magistrado, o regime prisional deve ser o aberto em atenção à nova
sistemática promovida com a reforma da Lei 8.072/1990 pelo “Pacote Anticrime”
contido na Lei no 13.964/2019, que afastou o caráter hediondo do tráfico
privilegiado, possibilitando a fixação, a depender de cada caso, de regime aberto ou
semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, não
havendo na hipótese razão que justificasse a fixação de modalidade mais rigorosa.
Embora se entenda que as condições da substituição da pena
privativa de liberdade sejam mais gravosas que as impostas ao regime aberto,
considerando-se o pedido da apelante e o atual posicionamento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) diárias de multa, a ser
regulamentadas pelo r. Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo de DAIANA RÚBIA
DE MORAIS RIBEIRO e dá-se parcial provimento ao de LUANA DOS
SANTOS PEREIRA para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena e
substituir a pena privativa de liberdade e ela aplicada por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
prestação pecuniária no valor de 10(dez) diárias de multa, a ser regulamentadas pelo
r. Juízo das Execuções Criminais, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada
pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão em desfavor de DAIANA.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator